Tribunal: STF
Processo: ARE 1561057
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Servidor. Carga horária. Redução. impossibilidade. matéria legal e fática. Súmulas 280 e 279 do stf. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental da decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2.Verificar a não incidência dos óbices que inviabilizaram o processamento do recurso, bem como a apontada ofensa ao art. 97 da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3.A matéria alusiva à questão objeto de discussão no acórdão recorrido foi apreciada à luz da legislação local, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, ante a incidência do óbice das Súmulas 280 e 279 do STF, dada a necessidade do reexame da legislação de regência, bem como do acervo probatório do autos.



    4.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não ocorreu no caso dos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.